Tribunal: TJSP
Processo: 1003956-56.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
SEGURO DE DANOS. Roubo de veículo segurado. Embaraços na liquidação do seguro. Ausência de comprovação da existência de apólice à época do sinistro. Inteligência dos artigos 758 e 760, do Código Civil. Abordagem para recebimento de cobertura, cumulando pedido reparatório (dano moral). Juízo de improcedência. Recurso do autor. Desprovimento.